Tribunal: STF
Processo: AI 690672
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS
   QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - O Tribunal ao julgar Questão de Ordem no AI 664.567/RS, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que "a exigência da demonstração
   formal e fundamentada no recurso extraordinário da repercussão
   geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a
   intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de
   maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de
   30 de abril de 2007" (Ata de julgamento publicada em
   26/6/2007).
II - No caso, a intimação do acórdão recorrido
   deu-se em 15/6/2007 (fl. 72), data posterior àquela fixada no
   referido julgamento.
III - Agravo regimental improvido.